Tribunal: TJMT
Processo: 1050459-08.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050459-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THIAGO MARCELLUS AQUINO - CPF: 007.934.131-41 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Conflito De Competência Nº.:

1050459-08.2020.8.11.0001

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Suscitante: Magistrada do Primeiro Juizado Especial da Capital

Suscitado: Magistrado do Quarto Juizado Especial da Capital

Juiz Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data Do Julgamento: 05/04/2021

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE LIAME QUE FAÇA OS PROCESSOS PASSÍVEIS DE DECISÃO UNIFICADA
.

1. Conflito negativo de competência em que se discute a ocorrência, ou não, de conexão.

2. A conexão pressupõe, pois, identidade de objeto ou de causa de pedir, sendo desnecessária, para sua configuração, a identidade de partes.

3-Inexistindo o risco de decisões conflitantes, não há que se falar em conexão.

4-Determinação de devolução do feito ao magistrado originariamente delimitado.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Magistrada do
Primeiro Juizado Especial da Capital, Dr. Hildebrando da Costa Marques
, contra a declinação da competência efetivada pelo Magistrado do
Quarto Juizado Especial Cível da Capital, Dr. Tiago Souza Nogueira de Abreu
.

Aduz a suscitante que, o Quarto Juizado é competente para processar e julgar a presente demanda, vez que existe conexão com o Feito nº

1042058-20.2020.8.11.0001
,
distribuída em momento pretérito àquele Juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares.

Após a detida análise dos autos, entendo que o Magistrado
suscitado está com a razão
no presente conflito.

Denota-se que o processo
1050459-08.2020.8.11.0001
,
a despeito das semelhanças existentes em relação as partes, a causa de pedir e o objeto não se confundem, pois
, a presente ação discute inscrição indevida no valor de R$ 564,24 referente a cobrança de fatura do mês 6/2020, enquanto na ação de nº 1042058-20.2020.8.11.0001, se discute a cobrança acima da média de consumo do mês 10/2020,
ficando claro que não há que se falar em demandas conexas.

Logo, os fatos que se discutem em cada um dos feitos são diversos, podendo ter soluções diversas sem maiores problemas, não se aplicando o artigo 105 do CPC.

Desta feita, conheço do conflito de competência e o julgo improcedente
, para delimitar que o presente feito deve permanecer ao
Juízo do Primeiro Juizado Cível
da capital, ao Magistrado originariamente delimitado, para o regular processamento e julgamento.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021